Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707503-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO REIS MAURO AGRAVADO: APARECIDA RODRIGUES SANTOS, SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E SERVICOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUCIANO REIS MAURO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença n° 0709470-55.2018.8.07.0020 (instaurado em desfavor de SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – EPP e APARECIDA RODRIGUES SANTOS, ora agravados), nos seguintes termos: “Após determinação de suspensão do processo por falta de indicação de bens à penhora (ID. 85072687), a parte exequente compareceu em Juízo (ID. 85359553) reiterando o pedido de ID. 82030233, no qual requer a quebra de sigilo bancário dos executados e a expedição de ofícios para o Detran/DF e Detran/GO, para dezessete empresas intermediadoras de pagamento listadas e para onze empresas administradoras de máquina de pagamento de cartão de crédito e débito. Em relação ao pedido de quebra de sigilo bancário dos executados e a expedição de ofícios aos Departamentos de Trânsito, o exequente não demostrou qualquer fato capaz de alterar o entendimento exarado na decisão de ID. 85072687. Ademais, o exequente não comprovou se o executado ainda estaria a exercer atividade empresária, bem como não trouxe qualquer comprovação se há vínculo jurídico entre a executada e as referidas empresas intermediadoras de pagamento listadas no pedido de ID. 85359553. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 85359553, ante os fundamentos já dispostos nas decisões de IDs. 82530237 e 85072687. Retornem-se os autos à suspensão conforme os termos da decisão de ID. 85072687.” – ID 85777346 na origem, grifei. Nas razões recursais (ID 24042871), narra o agravante que “[n]o que tange à probabilidade do direito vindicado, este é patente nos autos, visto que decorrente de um título judicial já transitado em julgado. As suas balizas não podem ser alteradas” e que “[o] risco ao resultado útil deste processo é o que se visa obstar: Nos dias atuais, com compras cada vez mais informatizadas, o dinheiro basicamente trânsita (sic) por meios eletrônicos, e estes meios são facilmente acessíveis aos seus portadores para requisitarem o resgate das quantias lá existentes” (ID 24042871, p. 3). Sustenta que “totalmente ilegal o ato de arquivamento perpetrado, iniciando lapso de prescrição intercorrente quando ainda existem meios à disposição” para “a busca dos meios adequando ao cumprimento” (ID 24042871, p. 4). Diz que “verifica-se da decisão imediatamente anterior, o ato ilegal e abusivo perpetrado pelo juízo, tendo em vista prolatar uma decisão de suspensão do feito executivo quando ainda existentes diversos meios de se alcançar a busca de bens e direitos, à disposição do autor, e sem qualquer nova abertura de prazo para tanto, em franca violação ao art. 10 do CPC” (ID 24042871, p. 4). Alega que “o afastamento do sigilo bancário das executadas visa compreender para onde o dinheiro é desviado, de forma a permanecer fora do radar de busca do SISBAJUD”, restando demonstrada a utilidade da medida requerida (ID 24042871, p. 5). Aduz que a expedição de ofício aos departamentos de trânsito do DF e de GO, ou ao CENSEC, “é altamente salutar à efetividade deste, haja vista ser notório nos autos que não há nenhum registro de propriedade” registrado via RENAJUD (ID 24042871, p. 7). Argumenta que o agravado “em momento algum colacionou o mínimo de prova que pudesse apontar para a existência de descumprimento da obrigação/desconhecimento de estaria inadimplente”, tendo o juízo a quo firmado entendimento “de que a agravante não teria fornecido meios para que o agravado sanasse as pendências financeiras” (ID 24042871). Ao final, requer: “O processamento, conhecimento e reforma da decisão vergastada, deferindo a expedição de: a) Ofício ao DETRAN-DF e DETRAN-GO para informem ao juízo a existência, ou não, de comunicação de compra ou venda de veículo em nome dos executados, e acaso existente, antes de informar, já realizar a anotação de restrição de compra ou venda do veículo, informando todos os dados possibilitadores de intimação dos envolvidos, ou ao CENSEC para que informe a presença de procuração outorgada pelo ou para um dos ora executados. b) Ordem de busca junto ao SISBAJUD, dando informação aos autos de toda a movimentação financeira dos executados, desde a data da transferência bancária realizada pelo exequente, ou subsidiariamente, desde a data da distribuição da inicial de conhecimento; c) Ofício a todas as empresas intermediadoras de pagamento digital, e às administradoras de máquina de pagamento de cartão de crédito e débito abaixo nominadas, para que bloqueiem a quantia de até R$ 18.293,27, devidamente explicado na última manifestação nos autos. d) Que seja declarado indevido o arquivamento realizado, vez que presentes diversos meios de busca de bens ainda à disposição do exequente, não sendo contabilizado qualquer dia do arquivamento realizado. e) Requer-se, também, o reconhecimento da devida restituição das custas deste agravo ao exequente, a ser pago pelas executadas, no importe de R$ 35,95.” – ID 24042871, pp. 8-9. Preparo regular (IDs 24042875-76). Contrarrazões da agravada APARECIDA RODRIGUES SANTOS (Defensoria Pública – ID 25462418). É o relatório. Decido. Como narrado, pugna o agravante pela antecipação de tutela recursal para que seja determinada a quebra do sigilo bancário das partes, sejam expedidos ofícios ao DETRAN-DF e DETRAN-GO ou ao CENSEC para que informem comunicação de compra ou venda de veículo dos executados ou eventual procuração a eles ou por eles outorgada, além da expedição de ofício a empresas intermediadoras de pagamento, a administradoras de cartão de crédito e de débito, além da declaração de que indevido o arquivamento determinado, pois ainda estão à disposição do exequente diversos meios de busca de bens (ID 24042871). Nenhuma razão, recurso que não ultrapassa a barreira do conhecimento. Traço breve retrospectiva dos feitos que envolvem o presente agravo de instrumento para evidenciar a preclusão da matéria objeto do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado por LUCIANO REIS MAURO fundado em título judicial — sentença proferida em ação monitória 0709470-55.2018.8.07.0020, condenados os réus SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP e APARECIDA RODRIGUES SANTOS, ora agravados, “de forma solidária, ao pagamento do cheque juntado na inicial, no valor originário de R$10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a contar da data da sua emissão, e com inclusão de juros moratórios de 1% ao mês a contar da primeira apresentação do cheque junto à instituição financeira, ou, se não houver essa informação nos autos, a contar da citação da parte ré” (ID 67143738, p. 4). Após diversas diligências infrutíferas para localização de bens dos devedores passíveis de cumprimento total da obrigação, o exequente requereu, em 26/1/2021 (ID 82030233): a) “deferimento da quebra do sigilo bancário das 3 rés [2 réus e filial] desde a data do depósito da quantia em sua conta. Sucessivamente, caso assim não compreenda, que seja deferida a quebra do sigilo bancário dos 3 réus desde o dia do ajuizamento desta”; b) “a expedição de Ofício ao Diretor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e do Estado de Goiás (local do atual endereço dos dois réus), para que este informe ao juízo a existência de qualquer comunicação de venda de veículo que tenha algum dos 3 devedores [2 réus e filial] como comprador ou vendedor de algum veículo”; c) o “envio de ofício a cada uma das empresas intermediadoras de pagamento abaixo designadas, visto que não são alcançadas pelo radar do SISBAJUD, para que informe a existência e o imediato bloqueio e penhora de quantia lá vinculada, com a transferência dos valores a conta vinculada a este juízo”; d) “a expedição de ofício a cada uma das empresas administradoras de máquina de pagamento de cartão de crédito e débito abaixo designadas, para que informe a existência e o imediato bloqueio e penhora de quantia lá vinculada, com a transferência dos valores a conta vinculada a este juízo”. Tais pedidos foram indeferidos em 2/2/2021 (decisão de ID 82530237). Em seguida, em 17/2/2021, o exequente reiterou os pedidos de quebra de sigilo bancário e expedição de ofício aos Departamentos de Trânsito do DF e de GO (ID 83753935). Em 4/3/2021, indeferidos os pedidos formulados e determinada a suspensão do feito por um ano em razão da não localização de bens dos executados passíveis de penhora (ID 85072687). E, em face das referidas decisões, o exequente não se insurgiu. Em 5/3/2021, o exequente requereu, novamente, quebra de sigilo bancário, expedição de ofício aos Departamentos de Trânsito do DF e de GO, além da expedição de ofícios a empresas administradoras de pagamentos e administradoras de cartões – mesmos pedidos formulados anteriormente e já indeferidos pelo juízo a quo (ID 85359553). Sobreveio então a decisão ora agravada, pela qual novamente indeferidos os pedidos, inclusive com menção expressa aos indeferimentos anteriores: “Após determinação de suspensão do processo por falta de indicação de bens à penhora (ID. 85072687), a parte exequente compareceu em Juízo (ID. 85359553) reiterando o pedido de ID. 82030233, no qual requer a quebra de sigilo bancário dos executados e a expedição de ofícios para o Detran/DF e Detran/GO, para dezessete empresas intermediadoras de pagamento listadas e para onze empresas administradoras de máquina de pagamento de cartão de crédito e débito. Em relação ao pedido de quebra de sigilo bancário dos executados e a expedição de ofícios aos Departamentos de Trânsito, o exequente não demostrou qualquer fato capaz de alterar o entendimento exarado na decisão de ID. 85072687. Ademais, o exequente não comprovou se o executado ainda estaria a exercer atividade empresária, bem como não trouxe qualquer comprovação se há vínculo jurídico entre a executada e as referidas empresas intermediadoras de pagamento listadas no pedido de ID. 85359553. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 85359553, ante os fundamentos já dispostos nas decisões de IDs. 82530237 e 85072687. Retornem-se os autos à suspensão conforme os termos da decisão de ID. 85072687.” – ID 85777346 na origem, grifei. Como se viu, agravante que repisa matérias já atingidas pela preclusão, o que encontra óbice na regra do art. 507 do Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nos termos do artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque preclusas as questões levantadas pela agravante. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se a vara de origem. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora